Tribunal: CARF
Processo: 10935.722242/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722242/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.610 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
C.A. SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. EXCESSO DE DESPESAS EM 20% EM
RELAÇÃO AOS INGRESSOS DE RECURSOS DOS PERÍODOS OBJETO
DE ANÁLISE. NÃO COMUNICAÇÃO DA EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Constatadas situações impeditivas à manutenção da empresa no regime de
tributação pelo SIMPLES NACIONAL, a exclusão da empresa contribuinte do
Simples Nacional é medida que se impõe, à luz dos dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
informações acerca Termo de Exclusão do Simples Nacional, da impugnação e também de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722242/2019-89
Fl. 4747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

trechos do relatório (fls. 4600 a 4611) produzido no Acórdão n.o 14-98.809 da 15a Turma da
DRJ/RPO, de 09 de outubro de 2019 (fls. 4597 a 4630).
Assim, na fl. 4548, consta o Termo de Exclusão do Simples Nacional, que assim
prevê:

Por sua vez, nas fls.4570 a 4584, consta impugnação da empresa contribuinte.
Em relação ao relatório (fls. 4600 a 4611) produzido no Acórdão n.o 14-98.809 da
15a Turma da DRJ/RPO, de 09 de outubro de 2019 (fls. 4597 a 4630), merecem destaque os
seguintes trechos.
0. Trata-se, a um só tempo, de procedimento tendente à exclusão do Contribuinte do
Simples
Nacional,
com
efeitos
a
contar
de
01/01/2014
(autos
sob
no
10935.722242/2019-89), e a perdurar pelos 10 (dez) anos-calendário subsequentes, bem
que de consequente lavratura de autos de infração nos quais vão formalizadas
exigências tributárias de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, pertinentes aos
anos-calendário de 2014 a 2017 (autos sob no 10935.723907/2019-71). Junto aos autos
que trazem ditas exigências foram igualmente formalizados termos de atribuição de
responsabilidade tributária passiva a desfavor de Stang & Stang Ltda., Andressa
Ballmann e Andrei Rafael Stang. A razão de fundo: formação de grupo econômico de
fato com propósito de burla à legislação do Simples Nacional.

1. DOS AUTOS SOB No 10935.722242/2019-89: EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
Fl. 4748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

1.1. Cuida-se de exclusão do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006), com efeitos a contar de 01/01/2014 e para assim perdurar pelos 10
(dez) anos-calendário subsequentes. Os fundamentos vão expostos no relatório às fls.
4549/4564, de que se extraem as seguintes passagens (destaques do original):
No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, desenvolvemos ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado de
modo a verificar o cumprimento de suas obrigações tributárias relativas ao
Simples Nacional, correspondentes ao período de janeiro de 2014 a dezembro
de 2017, determinado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF-F) no 09.1.03.00-2018-00209-7, cujo acesso a seu conteúdo foi
disponibilizado ao fiscalizado de acordo com a legislação vigente.
A presente ação fiscal foi conduzida de acordo com as disposições legais que
tratam da matéria, observando-se, em especial, o contido no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, Lei
Complementar no 123/2006 (dispõe sobre o Simples Nacional) e Resolução
CGSN no 140/2018, além de suas alterações. Cabe frisar que o contribuinte é
optante pela sistemática do Simples Nacional desde 30/07/2007 (fls. 4513 do
processo administrativo fiscal 10935.722242/2019-89).
Desse trabalho emergiram as ocorrências que passamos a relatar. [...]
[...]
4.1. Do grupo econômico
Observa-se que no mesmo endereço onde funciona a firma CA Serviços e
Conveniência Ltda. há empresas do grupo Stang que exercem o objeto social de
venda de combustíveis. Cabe à empresa optante pelo Simples Nacional absorver
o maior número possível de empregados, de modo a reduzir o montante dos
tributos previdenciários devidos aos cofres públicos, já que, por se enquadrar
como empresa prestadora de serviços sujeita ao Anexo III da Lei Complementar
no 123/2006, por força dos arts. 17, § 2o e 18, § 5o-F da citada Lei
Complementar, fica sujeita a uma alíquota entre 4% a 7,83% a título de
contribuição previdenciária patronal, em vez de 20% devido às demais empresas
não abarcadas pelo Simples Nacional.
Constatamos ainda que a partir de 2015 o grupo econômico lançou mão de mais
empresas optantes pelo Simples Nacional, travestidas de lojas de conveniência,
que passaram a absorver empregados da CA Serviços e Conveniência Ltda.,
visando pulverizar ainda mais o quantitativo de empregados em cada empresa
vinculada ao Simples Nacional.
O arquivo “Transferencia de empregados.xlsx” da fl. 4514 contém exemplos do
deslocamento de funcionários de uma loja de conveniência para outra, todas do
mesmo grupo econômico, sendo que o motivo da transferência informado em
GFIP foi o N2 (Transferência de empregado para outra empresa que tenha
assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato
de trabalho) e N3 (Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho). Não houve uma rescisão com posterior contratação, os
obreiros foram simplesmente transferidos de uma loja de conveniência
(Horizonte Serviços ou CA Serviços) para outras lojas de conveniência recém
criadas.
Por sua vez, a planilha “LOJAS x POSTOS cruzamento.xlsx” da fl. 4545 denota
que, principalmente a partir de 2018, inicia-se o processo de transferência dos
Fl. 4749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

obreiros das lojas de conveniência para os postos de combustíveis. Pelo exposto,
resta fartamente provada a cessão da mão de obra com o intuito de diminuir a
carga tributária do grupo econômico, em especial a que recai sobre a folha de
pagamentos.
4.2. Do suprimento de caixa não comprovado
Identificamos que a forma contábil encontrada pelo contribuinte para que
pudesse contabilizar o pagamento de salários mesmo com um faturamento pífio
foi utilizar a conta “20001 – Empréstimos dos sócios” como contrapartida.
[...]
4.3. Do exercício de atividade vedada ao ingresso no Simples Nacional
A empresa possui dentre suas atividades informadas no cadastro CNJP o CNAE
“4729-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência”
(tela de cadastro no CNPJ na fl. 4546). Seu CNAE principal é “8211-3-00 –
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, porém, como dito
pelo contribuinte, atua com cessão de mão de obra para postos de combustíveis
do próprio grupo econômico de que faz parte.
[...]
4.4. Da constituição da empresa por interpostas pessoas
Como dito alhures, a empresa não gera recursos financeiros suficientes para
arcar com seus custos, sendo necessário recorrer a empréstimos de sócios. Em
síntese, a firma é deficitária e foi constituída tão somente para abrigar os
funcionários dos postos de combustíveis a ela vinculados. A contabilidade não
contém os gastos esperados para uma empresa, como aluguel, telefone, energia
elétrica, água etc. Basicamente, os livros contábeis apresentados controlam as
despesas com funcionários e a respectiva contrapartida na conta caixa, que se
torna credora com a glosa do suprimento de caixa não comprovado fornecido
por terceiros mediante empréstimo. Para atingir seu intento na sonegação dos
tributos devidos, o sujeito passivo vale-se de interpostas pessoas, ligadas ao
grupo econômico por laços de parentesco.
4.5. Valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos
Haja vista a glosa dos empréstimos efetuados com terceiros para fins de
suprimento de caixa, operações estas não comprovadas pelo contribuinte, tem-se
que o pagamento das despesas supera em 20% o valor de ingressos de recursos.
Colamos abaixo tabela que constou de intimação já tratada em tópico anterior
para demonstrar o montante das despesas com salários que superaram em mais
de 20% as receitas obtidas pela entidade:

4.6. Da exclusão de ofício do Simples Nacional
Quanto à exclusão do Simples Nacional, o art. 29 da Lei Complementar no
123/2006 elenca as hipóteses de sua ocorrência de ofício, tal como reproduzido
abaixo: [...] Tal como visto, destacamos o inciso I (falta de comunicação de
exclusão obrigatória, já que exercia atividade de cessão de mão de obra, que é
Fl. 4750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

vedada para ingresso no Simples Nacional), IV (sua constituição ocorrer por
interpostas pessoas) e IX (despesas superando as receitas em mais de 20% ao
longo do ano) do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, assim como os seus
§§ 1o e 2o, que tratam do impedimento por nova opção ao Simples Nacional pelo
prazo de 10 anos.

1.2. O Contribuinte tomou ciência de sua exclusão do regime privilegiado em
19/03/2019(nota 2). Por via postal tornou aos autos em 17/04/2019 (fls. 4568/4584).
Nota 2: Em 19/03/2019, o Contribuinte toma ciência do Termo de Intimação Fiscal no
03, que corre às fls. 4637/4638 dos autos sob no 10935.723907/2019-71. Por meio
desse expediente, o Interessado é instado à escolha entre os regimes de tributação
pelo Lucro Real ou Lucro Presumido, certo que posto fora da sistemática do Simples
Nacional. À míngua de melhor e mais precisa informação apurável nos autos sob no
10935.722242/2019-89 sobre a data de ciência da exclusão do regime privilegiado,
tem-se que assim se deu também nessa data, isto é, em 19/03/2019.
[...]

Ao analisar os pedidos da empresa contribuinte, a DRJ não lhes deu provimento,
por entender pela constatação das seguintes condutas legalmente previstas:

Constituição realizada por interpostas pessoas;

Valor de despesas em 20% superior ao volume de ingresso de receitas
durante o ano-calendário;

Falta de comunicação da exclusão obrigatória.

Adicionalmente ao presente processo, consta ainda termo de apensação (fl. 4593),
datado de 11/06/2019, de um outro processo administrativo ao presente processo, da seguinte
forma:

Referido processo apensado se encontra sob o seguinte status:
Fl. 4751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

Fonte: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site

Referido processo anteriormente apensado foi desapensado em 02/10/2019,
conforme termo de desapensação, fl. 4596.
Fl. 4752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

Em que pese a existência de referido processo apenso ao presente processo e
posteriormente desapensado, vale ressaltar que, apesar de tal movimentação processual, o
presente processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL não se encontra vinculado ou seja, não
depende do julgamento dos débitos (créditos tributários) impostos à empresa contribuinte, já que,
relativamente aos fundamentos da exclusão, nenhum dos fundamentos aduziu exclusão com
fundamento na existência de débitos tributários, merecendo os mesmos estarem devidamente
desapensados e serem objeto de julgamentos em momentos distintos.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 4634 a 4664), o qual,
embora tenha mencionado em sua epígrafe o no de Acórdão no 14-98.810, teceu também
argumentos contrários ao Acórdão correto de no 14.98.809, aduzindo:
a) Que ocorreu grande confusão de informações e argumentos, pois a DRJ teria
tratado os processos de exclusão do Simples Nacional de n.o
10935.722242/2019-
89
e o processo de lançamento de n. o
10935.723907/2019-71 em um mesmo acórdão, dificultando em demasia a
defesa, fl. 4636
b) “que não há, contudo, nenhuma só prova de que a Recorrente esteja sob a
direção de outra pessoa que não as constantes de seu quadro societário, tendo
sido toda a autuação baseada em meras conjecturas, fl. 4654;
c) que o excesso de 20% de despesas em relação aos ingressos de recursos
decorreram por conta da assunção de empréstimos.
Vale ressaltar que não se encontram relatados no presente relatórios os fatos e
argumentos analisados no âmbito do processo apenso e que teriam dado ensejo ao Acórdão DRJ
no 14-98.810, na medida em que não possuem o condão de interferir na análise do presente
processo.
Por fim, a empresa recorrente requer, fl. 4662, a “readmissão” (manutenção) da
empresa ao Simples Nacional, e, caso não seja atendido referido pedido, requer a aplicação do
prazo legal mínimo de readmissão ao Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 4753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo Simples Nacional
(Termo de Exclusão de fl. 4548), com efeitos a partir de 01/01/2014 (ano-calendário 2014 em
diante), desvinculada da cobrança de crédito tributário, na medida em que tal exclusão não
possui como causa da exclusão a existência de débitos, em que pese haja a mera apensação e
desapensação de processo que veicula auto de infração.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto
prematuramente em 31/01/2020 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 4632), face à intimação
datada de 05/02/2020 (vide docs. de fls. 4742 e 4744), e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Vale ressaltar que, em que pese tenham sido suscitadas preliminares (fls. 4637), as
mesmas tratam de matéria de ordem pública relativas à nulidade de provas e à impossibilidade de
cobranças de débitos tributários considerando existência de processo que analisa a exclusão do
Simples Nacional, referida preliminares somente se demonstram associadas ao processo no
10935.723557/2019 -43 e ao processo 10935.723907/2019-71, respectivamente, não havendo,
portanto, preliminares passíveis de análise no âmbito do presente processo no
10935.722242/2019- 89.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a empresa foi
excluída nos seguintes termos:
Fl. 4754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, aduz:
a)
Que ocorreu grande confusão de informações e argumentos, pois a DRJ teria
tratado os processos de exclusão do Simples Nacional de n.o
10935.722242/2019-
89
e o processo de lançamento de n. o
10935.723907/2019-71 em um mesmo acórdão, dificultando em demasia a
defesa, fl. 4636;
b) “que não há, contudo, nenhuma só prova de que a Recorrente esteja sob a
direção de outra pessoa que não as constantes de seu quadro societário, tendo
sido toda a autuação baseada em meras conjecturas, fl. 4654;
c) que o excesso de 20% de despesas em relação aos ingressos de recursos
decorreram por conta da assunção de empréstimos.
Vale ressaltar ainda que são consideradas preclusas as matérias não impugnadas
pela empresa contribuinte, em seu Recurso Voluntário, cabendo reexame, tão-somente dos
argumentos associados à matéria relativa à exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Relativamente ao argumento da recorrente concernente à suposta “confusão” entre
os processos, necessário indicar que, apesar de, na data de emissão do Acórdão da DRJ (datado
Fl. 4755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

de 09/10/2019), os processos já estarem desapensados em 02/10/2019, fl. 4596, faz-se necessário
indicar que o julgamento de ambos os processos pela DRJ não trouxe prejuízos à parte
contribuinte, na medida em que não especificou concretamente e especificadamente qualquer
prejuízo, inclusive, tendo aduzido argumentos relativos a ambos os processos em seu Recurso
Voluntário, o qual foi devidamente conhecido, bem como seus argumentos se encontram
devidamente analisados no âmbito do mérito do presente Acórdão.
Por sua vez, relativamente ao argumento da recorrente segundo o qual não haveria
provas de que a recorrente estivesse sob direção de outra pessoa senão as constantes de seu
quadro societário, necessário indicar que a DRJ entendeu pela ausência de autonomia
patrimonial da empresa contribuinte, em decorrência do fato de que a empresa contribuinte se
demonstrava como mera veiculadora da mão-de-obra da empresa Stang & Stang Ltda, sem que
sequer recebesse recursos suficientes para o custeio de sua mão-de-obra, sendo a sua “massa
salarial”, portanto, sendo empregada para viabilizar o interesse de terceiros, não tendo havido
qualquer contra-argumento da empresa contribuinte suficiente para se opor a referidos
argumentos e constatações da DRJ.
Referida ocorrência suscitada no parágrafo anterior, inclusive, é suficiente, por si
só, de ensejar a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo Simples
Nacional, ainda que não tivessem ocorrido às demais causas ensejadoras da exclusão.
Acerca do excesso de despesas em 20% em relação aos ingressos, a empresa
contribuinte indica que referidos excessos decorriam de mútuos, em dinheiro, e que tais mútuos
estariam registrados na escrituração contábil.
Ocorre que a DRJ entendeu que a empresa contribuinte não trouxe elementos
adicionais de prova capazes de demonstrar a existência dos mútuos, fl. 4628, não tendo a
recorrente lançado argumentos suficientes ou apresentados provas capazes de afastar o
argumento aduzido pela DRJ, valendo-se inclusive mencionar entendimento do CARF no
seguinte sentido:
Numero do processo: 19515.001182/2007-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2019
Fl. 4756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2003
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente,
considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A
lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte
provar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através de documentação
hábil e idônea. CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE
NUMERÁRIO. É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação
documental, o fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência e
devolução dos valores envolvidos.
Numero da decisão: 2201-005.083

Nesse sentido, não teria havido comprovação da origem dos recursos nem do fluxo
financeiro dos recursos, de modo devidamente documentado.
Assim, à luz do conjunto probatório presente neste processo, entendo
perfeitamente demonstrada a adequação da exclusão de referida empresa contribuinte do regime
de tributação pelo Simples Nacional, à luz do art. 29, do Decreto Federal no 70.235/1972.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 4757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722242/2019-89

Fl. 4758
DF CARF MF
Documento nato-digital